Tribunal: STF
Processo: MS 22903
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-18
Data de publicação: 2002-09-18

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
 APOSENTADA
COMO DE TAQUÍGRAFA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESOLUÇÃO - 43/93 -
QUE CRIOU  FUNÇÕES COMISSIONADAS. PRETENDE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO.
 NEGADO
SEGUIMENTO AO 'MANDAMUS' POR INCIDIR A DECADÊNCIA. AGRAVA PARA
ALEGAR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DA
QUAL SE PROCEDERIA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. BOLETIM INTERNO
- DOTADO DE PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA INSTITUIÇÃO.
         AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.